Tribunal: TJDFT
Processo: 0746418-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746418-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TAYLON ROGER SOUZA SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS D E C I S Ã O Taylor Roger Souza Santos impetrou mandado de segurança contra ato que reputa ilegal praticado pelas autoridades impetradas, consistente na eliminação do impetrante do concurso público destinado ao ingresso no cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal, por não ter enviado corretamente a ficha de informações confidenciais, na etapa de investigação social. Sustenta que o edital especificou uma lista contendo inúmeros documentos a serem enviados nessa etapa e que, por erro material, deixou de remeter a Ficha de Informações Confidenciais, tendo, no entanto, remetido tal documento no ato de interposição do recurso. Alega que sua boa-fé se encontra demonstrada pelo “nada consta” de todas as certidões encaminhadas, assim pela própria FIC, que apenas corrobora o disposto nas certidões, que confirmam a inexistência de fatos desabonadores em relação ao impetrante. Argumenta que, em razão disso, não há justificativa para sua eliminação do certame, após a correção do ato durante o prazo recursal. Ressalta que “(...) durante a fase de recurso, NÃO foi dada ao candidato a oportunidade de apresentar os documentos necessários. No entanto, ainda assim, ele enviou sua ficha de informações para a banca examinadora por email. Surpreendentemente, a banca na o considerou esse documento e manteve a decisão preliminar de forma completamente desproporcional e sob a mesma justificativa. Essa atitude demonstra uma falta de zelo e responsabilidade por parte da banca, que não avaliou adequadamente os argumentos e provas apresentados pelo candidato. Isso fere o princípio da razoabilidade e prejudica o direito do Impetrante de ser avaliado de forma justa e imparcial”. Afirma preencher todos os requisitos legais e previstos no edital de convocação do certame para ingresso no cargo, em específico a “inexistência de registro de antecedentes criminais decorrentes de decisão condenatória transitada em julgado sobre crime cuja descrição envolva a prática de ato de improbidade administrativa ou de ato incompatível com a idoneidade exigida para o exercício do cargo/especialidade”. Argumenta que sua eliminação é desproporcional e desarrazoada. Requer a concessão de liminar para suspender o ato de eliminação, assegurando-lhe o retorno ao certame público, a despeito da sua eliminação, mediante participação no curso de formação e, caso aprovado, sua nomeação e posse precária, respeitada a ordem de classificação. Pugna, ao fim, pela concessão da segurança a fim de declarar inválida sua eliminação do concurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato. Com efeito, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação evidencia-se a partir da circunstância de que, mantidos hígidos os efeitos do ato administrativo impugnado, o impetrante não poderá prosseguir nas demais fases do certame. Além disso, revela-se provável que, ao ensejo do julgamento colegiado do writ, a egrégia 2a Câmara Cível venha a declarar a ilegalidade do ato de eliminação, fundamentada na ausência, por erro material, da entrega tempestiva de ficha de cadastro, preenchida pelo candidato, que espelhava dados aferíveis das certidões juntadas pelo candidato na fase de investigação de vida pregressa. Há, ademais, precedente do referido órgão colegiado no mesmo sentido da tese deduzida no mandado de segurança (Acórdão no 894667). Dessa forma, defiro a liminar, assegurando ao impetrante a participação nas demais etapas do certame, bem como que, caso aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, se proceda à sua nomeação e posse, em caráter precário, no cargo público. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatora, enviando-lhes a segunda via da petição inicial, com as cópias dos documentos que as acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator